Tribunal: TJDFT
Processo: 0001192-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado/apelante, LUIZ GUSTAVO SILVA BARROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado, ALEXANDRE REZENDE FERREIRA, em sede de contrarrazões de ID 53822815. Publique-se. Intime-se.